Tribunal: TJBA
Processo: 8016757-03.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016757-03.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUDYMILLA BARRETO CARRERA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: THIAGO PEREIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – COBRANÇA EXCESSIVA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016757-03.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada THIAGO PEREIRA DE ANDRADE.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.